Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737697-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, MARIA CELINA VALADARES GONTIJO DE AGUIAR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP, IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720139-54.2023.8.07.0001, apresentado contra CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA – EPP e outros. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247727393): “1. O sigilo dos documentos, como se sabe, é de exceção e, diante da falta de qualquer comprovação sólida quanto à necessidade de sua observância, deve prevalecer o interesse social na publicidade quanto à tramitação dos feitos judiciais. 1.1. Não reputo demonstrada, pelo autor, a necessidade de manutenção do sigilo imposto aos documentos de ID 247657790, 247657792 e 247657793 motivo pela qual INDEFIRO a manutenção do referido sigilo e determino à ilustre Secretaria que proceda à retirada da anotação. 2. Por sua vez, em que pese o esforço argumentativo da parte exequente (ID 247657778), verifico que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0715064-66.2025.8.07.0000. 3. Assim sendo, antes da adoção de quaisquer medidas constritivas, aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso". Em seu agravo de instrumento, o agravante alega que, o condicionar a adoção de medidas constritivas ao trânsito em julgado do acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, o juízo “a quo” incorreu em evidente equívoco, pois esvaziou os efeitos práticos da decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assevera ter o acórdão do Tribunal (Acórdão no 0715064-66.2025.8.07.0000) já reconhecido a existência de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial, configurando abuso da personalidade jurídica. Afirma ter essa decisão, ao ser proferida, efeito vinculante que deve ser imediatamente respeitado pelo juízo de origem. Ao não dar cumprimento imediato à decisão colegiada, o juízo de origem não apenas desrespeita o comando superior, mas também obstrui o direito constitucional da parte vencedora à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, LXXVIII da CF/88). Enfatiza que, conforme demonstrado, existe um crédito de alto valor da GONAR ENGENHARIA junto à FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, que está na iminência de ser levantado (30/09/2025). A exigência de trânsito em julgado, neste cenário, não é um ato de prudência, mas de grave omissão diante do risco de fraude e dilapidação patrimonial, permitindo que os devedores se beneficiem da demora processual. Esclarece que a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o acórdão com eficácia imediata não depende de trânsito em julgado para produção de seus efeitos. A interposição de embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, não impedindo o início dos atos executórios, especialmente em casos como o presente, onde a tutela de urgência se faz necessária para combater o abuso de direito. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com fulcro no art. 1.019, I do CPC, a fim de ser imediatamente determinada a adoção de medidas constritivas em face dos corresponsáveis incluídos no polo passivo da execução (empresas e sócios), especialmente a penhora dos créditos que a empresa GONAR ENGENHARIA LTDA possui junto à Fundação Habitacional do Exército, conforme demonstrado nos autos. No mérito requer o provimento definitivo deste agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução com a inclusão das empresas e sócios no polo passivo e adoção das medidas executivas cabíveis; É o relatório. Analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado não rejeitou nem acolheu a pretensão de penhora de valores, apenas postergou a decisão para momento posterior. Deste modo, o referido provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Egrégia Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. (...) A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) – g.n. Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo Porquanto. Manifestamente inadmissível (artigo 932, III e parágrafo único c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2025 17:21:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador